Tribunal: STF
Processo: HC 216367
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E MANTIDA EM REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



                            Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.6.2022, por Giordano Bruno Paiva Pinheiro de Albuquerque, em benefício de José Alexandre Nogueira da Justa, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.3.2022, não conheceu do Recurso Especial n. 1.988.078/PE.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de quatro anos, três meses e vinte e oito dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela obtenção de vantagem indevida por inserção de dados falsos em sistema de informações da Administração Pública (art. 313-A do Código Penal), “por ter auxiliado funcionário do INSS a desviar valores referentes a benefícios previdenciários de pessoas já falecidas, entre 13/11/1998 e 19/01/2005”. Segundo se apurou, o paciente reativou “9 benefícios previdenciários cessados em razão da morte dos respectivos beneficiários, tendo (…) sacado tais benefícios sob a falsa condição de curador dos falecidos”. 



    3. A condenação foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, que negou provimento ao apelo da defesa. 



    Transitada em julgado a condenação em 10.6.2019, a defesa ajuizou revisão criminal, tendo aquele mesmo Tribunal negado provimento ao recurso.



    4. Contra aquele acórdão foi interposto o Recurso Especial n. 1.988.078/PE, não conhecido pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em 31.3.2022 nos termos seguintes:



    “O recurso não deve ser conhecido. 



    Da leitura do acórdão impugnado, depreende-se que foram declinados os fundamentos para o indeferimento da revisão criminal, consoante se infere do seguinte excerto (e-STJ fls. 133/134):



    ‘Com base na planilha acostada à sentença condenatória, restou apurado que, no período de outubro de 1995 a fevereiro de 2005, JOSE ALEXANDRE NOGUEIRA DA JUSTA, na condição de falso curador, sacou em um dos benefícios a quantia de R$ 36.949.58 - tendo sido comprovado também o saque indevido de outras 8 verbas previdenciárias -, razão pela qual revela-se acertada a decisão que valorou negativamente as consequências do crime em razão de ’as condutas delitivas resultaram em elevado prejuízo para os cofres públicos’ (ID 4050000.26727192). Com efeito, a conduta concreta revela-se um modal excessivamente reprovável por conta do grave prejuízo causado ao erário, não tendo como se reputar que tal prejuízo é algo ‘normal’ e/ou ‘esperado’ da própria conduta típica do crime pelo qual o revisionando foi condenado - no caso, de ter participado junto com funcionário público para a inserção de dados falsos no sistema informatizado do INSS com o fim de obtenção de vantagem ilícita. 



    Por fim, no que se refere à arguição de aplicação da atenuante de confissão espontânea, tem-se que esta pressupõe o reconhecimento por parte do acusado de que ele praticou o crime que lhe foi imputado na denúncia, excetuando, portanto, os casos em que ele nega ter agido mediante o que faria animus necandi, do fato confessado atípico por ausência de dolo. É dizer, ‘não se justifica a aplicação da atenuante pela confissão espontânea quando o acusado nega o dolo na conduta’, como, aliás, reconhece o Superior Tribunal de Justiça. [...] 



    Diante desse cenário, ‘não faz jus à atenuante da confissão espontânea o réu que admite apenas fatos acidentais (sem reconhecer a prática de qualquer ato nuclear do tipo)’, como no caso, o fato de revisionando ter negado o próprio agir doloso’. 



    No caso, o aumento de 1 ano e 3 meses de reclusão infligido à pena-base foi devidamente justificado com esteio nas consequências do crime, pois, segundo narrado no acórdão, ‘com base na planilha acostada à sentença condenatória, restou apurado que, no período de outubro de 1995 a fevereiro de 2005, JOSE ALEXANDRE NOGUEIRA DA JUSTA, na condição de falso curador, sacou em um dos benefícios a quantia de R$ 36.949.58 - tendo sido comprovado também o saque indevido de outras 8 verbas previdenciárias -, razão pela qual revela-se acertada a decisão que valorou negativamente as consequências do crime em razão de 'as condutas delitivas resultaram em elevado prejuízo para os cofres públicos'’ (e-STJ fl. 133). 



    A propósito, cabe ressaltar que a dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Assim, não destoa o aresto recorrido da orientação jurisprudencial assente neste Tribunal Superior. Nesse sentido: (…)



    Ademais, quanto à atenuante de confissão espontânea, o entendimento do Tribunal a quo alinha-se à jurisprudência desta Corte Superior na época do julgamento (2013), no sentido de que ‘não se justifica a aplicação da atenuante da confissão espontânea quando o acusado nega o dolo na conduta’ (AgRg no REsp 988.299/SP, relatora Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (Desembargadora convocada do TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 14/5/2013, DJe 24/5/2013), não cabendo, em sede de revisão criminal, a aplicação retroativa de nova jurisprudência, sob pena de violação ao instituto da coisa julgada. Nesse sentido: (…)



    Com efeito, ‘[e]m relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário’ (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). Nesse sentido: (…)



    Portanto, da leitura do excerto do acórdão supracitado, não verifico ilegalidade flagrante, apenas a pretensão de rediscussão minuciosa, à luz dos mesmos elementos probatórios, de circunstâncias já valoradas no processo de conhecimento, o que, como visto, não se admite. 



    Por fim, o entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acima colacionada, o que atrai a Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao apelo nobre interposto com esteio na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso especial. 



    Publique-se. Intimem-se”. (doc. 6)



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste no alegado constrangimento ilegal na dosimetria da pena, em especial, a valoração negativa das “circunstâncias judiciais” e o não reconhecimento da confissão espontânea. 



    Sustenta que “a fundamentação, seja na sentença, seja no venerando acórdão é no sentido que o Paciente teria obtido vantagem ilícita em detrimento do erário público, contudo, isso não induz estimativa subjetiva negativa quanto às consequências do crime, na medida em que não destoa do resultado esperado para delitos desse jaez”.



    Alega que, “desde o princípio, o Paciente nunca negou a prática dos atos que lhe foram imputados, porém alegou a princípio não saber que estava praticando ilícitos penais. (…) Há também que se tomar em consideração que a confissão do Paciente em efetuar os saques dos benefícios ilegalmente reativados, foi tomada em consideração pelo Juízo de 1º grau a fim de condená-lo, bem como pelo Tribunal a quo para manter a condenação, devendo assim ser concedida a diminuição de pena em razão da confissão espontânea”. 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “(...) requer a reforma do venerando acórdão que manteve a condenação do Paciente a pena mais gravosa do que deveria a ele ser imposta, para (i) desconsiderar como negativa a circunstância judicial referente às consequências do crime, bem como para, (ii) considerando a confissão espontânea do requerente, diminuir a sua pena”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Recurso Especial n. 1.988.078/PE.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    9. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado, tendo sido revista pelo Tribunal de origem, que negou provimento à revisão criminal ajuizada pela defesa.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando, como no caso, a ação revisional já foi ajuizada e teve seu provimento negado pelo tribunal competente.



    Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento desta impetração.



    10. A defesa pretende a nulidade de decisão pela qual não se conheceu de recurso especial. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    11. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça pelo qual, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, foram considerados descumpridos os requisitos para seu conhecimento. 



    12. A orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e o reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Também no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma, deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Anote-se ter assentado este Supremo Tribunal ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha Relatoria, DJ de 22.5.2014). 



    13. Não se demonstra, ademais, excepcionalidade que patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada que possa justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a majoração em um ano e três meses na pena-base do paciente pelas instâncias ordinárias se deu em razão da avaliação negativa das “graves consequências do crime”, tendo sido enfatizada a conduta do acusado que, de forma reiterada, causou “elevado prejuízo para os cofres públicos” 
(fls. 26-28, doc. 2).



    Quanto ao não reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, as instâncias antecedentes assentaram “que esta pressupõe o reconhecimento por parte do acusado de que ele praticou o crime que lhe foi imputado na denúncia, excetuando, portanto, os casos em que ele nega ter agido mediante animus necandi, o que faria do fato confessado atípico por ausência de dolo”. Assim, “não faz jus à atenuante da confissão espontânea o réu que admite apenas fatos acidentais (sem reconhecer a prática de qualquer ato nuclear do tipo)” (fl. 2, doc. 5).



    14. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, consideraram-se as circunstâncias específicas do caso e concluiu-se pela necessidade de aumento da pena-base consideradas especialmente a gravidade em concreto da conduta praticada e as consequências do delito, não sendo possível, na espécie, ter-se por desproporcional o aumento de um ano e três meses na pena-base de delito cuja pena em abstrato varia de dois a doze anos de reclusão.



    Conquanto razoável o critério do cálculo do aumento no patamar de um sexto para cada circunstância judicial desfavorável, não é ele absoluto. Pode o magistrado convencer e fundamentar, objetivamente, ser atendido o princípio constitucional de individualização da pena do que tenha apurado na análise das circunstâncias do caso, adotando, então, outra fração de aumento, desde que proporcional e devidamente motivada sua decisão, como na espécie. 



    15. Anote-se, quanto à confissão espontânea, que o entendimento das instâncias antecedentes não destoa da orientação deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Rever a conclusão do que adotado pelas instâncias antecedentes exigiria, no caso, o incabível reexame do acervo probatório dos autos. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.901-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 186.084-AgR, de que fui redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 23.3.2021)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Artigo 213, § 1º (estupro contra vítima maior de 14 anos e menor de 18). Atenuante da confissão espontânea. Inaplicabilidade. Hipótese em que o agravante admite circunstância diversa da que consta nos autos, levando o juízo processante a não considerá-la para a condenação. Agravo não provido. 1. A atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime) não se verifica quando se refere a circunstância diversa da comprovada durante a instrução criminal, uma vez que o objetivo do instituto é beneficiar o acusado que colabora com a elucidação do caso. Precedentes: HC 108.148/MS,Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 1/7/11; HC 94.295/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 31/10/08. 2. Na espécie, conforme foi assentado pelas instâncias precedentes, o agravante não admitiu a prática de estupro, afirmando que a relação sexual com a vítima teria sido consentida. 3. Agravo não provido” (RHC n. 190.154-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 1º.10.2021).



    “(...) 4. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 5. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. (…) 9. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 206.930-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada” (RHC n. 176.836, Redator para acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorreu no caso. 2. Atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal) afastada pelas instâncias ordinárias. Nesse contexto, ‘torna-se inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 179.622-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    16. Não se comprova, portanto, abuso de poder ou ilegalidade na decisão objeto deste habeas corpus e autorização da concessão de ordem de ofício.



    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora